Tribunal: TJBA
Processo: 8028656-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028656-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA

Advogado(s)
:
KATE ANNE COSTA FERREIRA, PRISCILA VASCONCELOS COSTA, RICARDO MONTE DE SOUSA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE DÉBITOS POSTERIORES AO ALCANCE DO TÍTULO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ART. 323 DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, nos autos de cumprimento de sentença proposto pela COELBA, fundado em acordo homologado judicialmente que tratava de débitos de energia elétrica vencidos em 2011 e 2012. A executada alegou excesso de execução, por inclusão de faturas posteriores (referentes ao período de 2017 a 2022), não contempladas pelo título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível incluir, no cumprimento de sentença, valores referentes a faturas de energia elétrica vencidas após o período abrangido por acordo homologado judicialmente; e (ii) estabelecer se, reconhecido o excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, são devidos honorários advocatícios ao patrono da parte excipiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial originado de acordo homologado possui eficácia restrita aos débitos especificados no ajuste, não sendo possível incluir faturas inadimplidas após o período pactuado (2011-2012), sob pena de afronta à coisa julgada material.

4. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o art. 323 do CPC não autoriza a inclusão de parcelas vincendas no cumprimento de sentença fundada em transação judicial, salvo previsão expressa no título.

5. A tentativa da exequente de executar valores referentes a período posterior ao do acordo homologado caracteriza excesso de execução, impondo o acolhimento da exceção de pré-executividade.

6. O reconhecimento do excesso de execução, com limitação da cobrança aos valores expressamente previstos no título executivo, enseja a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da parte excipiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Decisão reformada para: (a) acolher a exceção de pré-executividade oposta pela Agravante, reconhecendo o excesso de execução e determinando a limitação da cobrança às faturas objeto do título executivo judicial; e (b) condenar a parte excepta/exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela executada (valor que deixará de ser cobrado), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8028656-39.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA
, e como agravada
C
OMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.